Tribunal: TJBA
Processo: 8004021-71.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8004021-71.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ROSIMERE CAMPOS PATRIOTA DOS SANTOS Advogado(s): JÚLIA LOPES FILHA EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO/EMBARGADO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SEGUNDO QUINQUÊNIO (2004-2009). LICENÇA GOZADA EM 2011. CORRELAÇÃO CRONOLÓGICA ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS QUE VEICULAM REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8004021-71.2023.8.05.0191, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.